Tribunal: STJ
Processo: 0376223-72.2010.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 55290 - SP (2017
/0233528-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: WLADIMIR RIBEIRO JUNIOR - SP125142
FERNANDA RIBEIRO DE MATTOS LUCCAS - SP136973
AGRAVADO
: ALUIZIO SOARES HUNGRIA FILHO
ADVOGADO
: PEDRO BATISTA DE PAULA BARBOSA - SP016076
INTERES.
: EVERALDO JUSTINO
ADVOGADO
: RODRIGO TRENTIN E OUTRO(S) - SP339924
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRECATÓRIO.
SEQUESTRO
DE
RENDAS
PÚBLICAS.
REGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A existência de procuração antiga, sem prazo de validade e com
poderes amplos, não invalida a representação processual no pedido de
sequestro de valores.
2. A preterição na ordem cronológica de pagamento de precatórios
configura hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas, ainda que o
precatório paradigma não esteja totalmente quitado.
3. A diferenciação de regimes constitucionais de pagamento (arts. 33
e 78 do ADCT) não impede o reconhecimento da quebra da ordem
cronológica, devendo prevalecer o princípio da estrita ordem de apresentação
previsto no art. 100 da CF/1988.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49527982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: a89bfb7e-1638-4bd0-9934-41cfd1ca57ba

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49527982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: a89bfb7e-1638-4bd0-9934-41cfd1ca57ba

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 55290 - SP (2017
/0233528-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: WLADIMIR RIBEIRO JUNIOR - SP125142
FERNANDA RIBEIRO DE MATTOS LUCCAS - SP136973
AGRAVADO
: ALUIZIO SOARES HUNGRIA FILHO
ADVOGADO
: PEDRO BATISTA DE PAULA BARBOSA - SP016076
INTERES.
: EVERALDO JUSTINO
ADVOGADO
: RODRIGO TRENTIN E OUTRO(S) - SP339924
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRECATÓRIO.
SEQUESTRO
DE
RENDAS
PÚBLICAS.
REGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A existência de procuração antiga, sem prazo de validade e com
poderes amplos, não invalida a representação processual no pedido de
sequestro de valores.
2. A preterição na ordem cronológica de pagamento de precatórios
configura hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas, ainda que o
precatório paradigma não esteja totalmente quitado.
3. A diferenciação de regimes constitucionais de pagamento (arts. 33
e 78 do ADCT) não impede o reconhecimento da quebra da ordem
cronológica, devendo prevalecer o princípio da estrita ordem de apresentação
previsto no art. 100 da CF/1988.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 692-698) interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra decisão proferida pela eminente Ministra Assusete Magalhães (fls. 682-
687), por meio da qual negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança.
Documento eletrônico VDA48969245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:37
Código de Controle do Documento: c6e551cd-f0db-459b-a2d6-e4cbf629ed2e

Na origem, o agravante impetrou Mandado de Segurança (fls. 2-27), visando a
anulação do acórdão (fls. 361-370) proferido pelo Órgão Especial do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que manteve o sequestro de rendas públicas
determinado em favor de ALUIZIO SOARES HUNGRIA FILHO, assim ementado:

Mandado de Segurança contra acórdão do órgão Especial, que negou
provimento ao agravo regimental interposto pela Fazenda do Estado, mantendo o
deferimento do sequestro da totalidade do crédito dos requerentes, e deu provimento
àquele interposto pelo Ministério Público para a realização de novo cálculo. Agravo
Regimental que não suspende nem interrompe o prazo para o mandado de
segurança. Decorrência de mais de cento e vinte dias entre o ato que deferiu o
sequestro e a impetração. Decadência. Segurança denegada.

Em face do supracitado acórdão, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs
Recurso Ordinário Constitucional (fls. 374-397), tendo sido apresentadas contrarrazões
às fls. 400-415. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua vez, manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 417-420).
A decisão de admissão do recurso ordinário consta à fl. 423, contra a qual o
ESTADO DE SÃO PAULO opôs embargos de declaração (fls. 427-428), apontando
omissão quanto à ausência de atribuição de efeito suspensivo. Os embargos foram
conhecidos para sanar a referida omissão, mas, ao final, rejeitados.
O ESTADO DE SÃO PAULO interpôs agravo interno às fls. 438-444 contra a
decisão proferida nos embargos de declaração, o qual foi desprovido, conforme acórdão
proferido às fls. 451-453.
Subidos os autos a esta Corte Superior, a eminente Ministra Assusete
Magalhães, por decisão de fls. 467-468, afastou a decadência e determinou o retorno dos
autos à origem para o regular prosseguimento do mandado de segurança.
Em novo julgamento realizado pelo Tribunal de origem, o Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou as preliminares e denegou a
segurança, conforme a seguinte ementa (fls. 560-573):

MANDADO DE SEGURANÇA — Intervenção de terceiro, sob o
argumento de que cessionário do crédito objeto de precatório — Inadmissibilidade
— Orientação da Corte Superior — Intervenção que, se for o caso, deve se dar
perante o Juízo da execução, encarregado de realizar o pagamento a quem de direito.
MANDADO DE SEGURANÇA — Preliminar de irregularidade de
representação processual do requerente de pedido de sequestro, formulado
administrativamente — Mandato outorgado sem prazo de validade e com poderes da
cláusula
— Regularidade — A lei não exige poderes especiais para o
ad juditia
oferecimento de pedido de sequestro — Desnecessidade de outorga de nova
procuração.
MANDADO DE SEGURANÇA — Impetração em face de acórdão que
negou provimento a agravo regimental interposto pela Fazenda e deu provimento ao
do Ministério Público, "para a realização de novo cálculo", excluindo os juros
Documento eletrônico VDA48969245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:37
Código de Controle do Documento: c6e551cd-f0db-459b-a2d6-e4cbf629ed2e

moratórios e compensatórios em continuação, no período da moratória" —
Decadência reconhecida — Reforma do aresto, contudo, afastada a decadência, por
decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário — Novo julgamento
que se impõe, agora para examinar o mérito da impetração.
MANDADO DE SEGURANÇA — Precatório — Sequestro —
Fundamento: preterição — Confronto entre precatórios sujeitos ao regime de
parcelamento de débito instituído pelos arts. 33 (parcelas em oitavos) e 78 (parcelas
em décimos) do ADCT da CF — Possibilidade — Desnecessidade de que os
precatórios paradigmas estejam totalmente quitados para configurar a quebra da
ordem cronológica — Entendimento consolidado pelo STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA — Precatório — Insuficiência do depósito
— Impetrante que não impugna sua condição de devedora e os valores devidos, mas
entende que novo precatório, complementar, deve ser tratado como tal, inserido em
nova ordem cronológica, e não tratado como aditamento ou complemento do
precatório original (STF, ADI 1098-IISP e 2924-01SP) — Aditamento, contudo,
expedido em razão de os depósitos realizados pela Fazenda terem se dado com
insuficiência, ou seja, terem se dado em valor menor que o devido, com desatenção
à orientação do Tribunal de Justiça a ser incluído em nova ordem cronológica, a ser
considerada para fins de confrontação — Numerário em complemento e objeto do
sequestro posto à disposição do Juízo da execução para o pagamento a quem de
direito, com restituição do excesso à Fazenda, declarado terminado o processo
administrativo respectivo — Pagamento, por fim, já autorizado em primeiro grau,
mas em suspenso, no aguardo da decisão do
.
mandamus
Segurança denegada.

Em face do supracitado acórdão, o ESTADO DE SÃO PAULO apresentou
novo Recurso Ordinário Constitucional (fls. 577-601), alegando, como preliminar, vício
na representação processual e, no mérito, inexistência de preterição ou quebra de ordem
cronológica, inexistência de quitação do precatório paradigma, violação do art. 100 e
parágrafos da Constituição Federal, violação dos princípios orçamentários (CF, art. 166,
167, incisos II, V e VI), violação do quanto decidido nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade n. 1098-SP e 2924-SP.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou novo parecer às fls.
604-612, opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Ordinário
Constitucional.
O recurso foi novamente admitido às fls. 614-615, sem, contudo, a concessão
dos efeitos suspensivos pleiteados. Diante disso, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs
agravo interno às fls. 619-625, o qual foi rejeitado, conforme acórdão proferido às fls.
640-642.
Por meio de petição às fls. 659-664, o ESTADO DE SÃO PAULO requereu a
concessão de efeito suspensivo ao Recurso Ordinário, pedido que foi deferido pela
eminente Ministra Assusete Magalhães, conforme decisão proferida às fls. 666-669.
O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 677-680) opinando pelo
não conhecimento ou, se conhecido, pelo desprovimento com a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA48969245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:37
Código de Controle do Documento: c6e551cd-f0db-459b-a2d6-e4cbf629ed2e

1. Processual Civil. Administrativo. Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança. Interposição contra decisão judicial.
2. Não cabimento. Precedente STJ (AgRg nos EDcl na MC 19.774/SP).
Não conhecimento.
3. Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial passível de
recurso próprio. Não cabimento. Lei 12.016/2009. Incidência da Súmula 267/STF.
4. Parecer do MPF pelo não conhecimento do recurso e, caso superada essa
preliminar, pelo improvimento.

A eminente Ministra Assusete Magalhães, conforme relatado no início deste
relatório, em decisão monocrática (fls. 682-687), negou provimento ao Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança, por entender ausente o direito líquido e certo
alegado.
Em razão da referida decisão, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs o
presente Agravo Interno (fls. 692-699), alegando vício de representação processual, pois
a procuração utilizada teria mais de vinte anos e não conferiria poderes para o pedido de
sequestro.
Sustenta, também, a inexistência de preterição na ordem de pagamento dos
precatórios, por entender que os créditos em confronto estão submetidos a regimes
constitucionais distintos (arts. 33 e 78 do ADCT).
Alega, ainda, que não se aplica o sequestro durante a vigência do regime
especial da EC n. 62/09, salvo em caso de não liberação tempestiva de recursos — o que
não se verifica no presente caso. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada
ou seu exame pelo colegiado.
Transcorreu
o prazo para a contraminuta (fl. 702).
in albis
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Como consignado na decisão agravada, a controvérsia dos autos restringe-se à
análise de duas questões principais:
a existência ou não de irregularidade na
1)
representação processual do recorrido;
se houve preterição ou violação da ordem
2)
cronológica no pagamento dos precatórios, bem como se a decisão impugnada está em
conformidade com o disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Inicialmente, o recorrente sustenta a existência de vício na representação
processual do recorrido. No entanto, conforme corretamente observado pelo Tribunal de
origem, não há exigência legal de poderes específicos para a formulação do pedido de
sequestro, consoante se depreende do excerto a seguir (fls. 567-568):

Documento eletrônico VDA48969245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:37
Código de Controle do Documento: c6e551cd-f0db-459b-a2d6-e4cbf629ed2e

É preciso, inicialmente, enfrentar a preliminar de irregularidade de
representação processual do interessado e requerente do sequestro, arguida pela
impetrante.
A questão, embora mencionada no relatório do acórdão de fls. 355/361,
acabou por não ser apreciada, tendo sido analisada e reconhecida apenas a
decadência. Por este motivo, passo à sua análise.
Afasto a preliminar de irregularidade da representação dos requerentes do
sequestro (aqui, litisconsortes necessários).
A lei não exige poderes especiais para o pedido de sequestro, posto que
simples ação principal. Não necessita de nova outorga de procuração.
Como ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 343/352):
Quanto à falta de representação processual no pedido de
sequestro, sua excelência o digno DESEMBARGADOR -
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAULISTA, ao analisar
o pleito administrativo, fundamentou sua posição asseverando que
"[...] a lei não exige poderes especiais para o oferecimento de pedido de
sequestro, que é simples desdobramento da ação principal" (fls. 215).
Se assim está posta a questão, os aqui Litisconsortes
Necessários estavam devidamente representados na ação expropriatória,
como nas consequentes manifestações advindas desse pedido judicial,
inclusive na fase de recebimento do valor monetário que lhes era devido.
Importância essa devida, justamente, pela procedência do
pedido de desapropriação de bem imóvel a eles pertencente.
E como ressaltado pela digna autoridade impetrada nas informações (fls.
313/315),
Como constou da decisão impugnada, quanto ao instrumento
de procuração, este não foi outorgado por tempo certo, determinado,
razão pela qual, não demonstrada qualquer das hipóteses do art. 682 do
Código Civil, subsistem os poderes e deveres decorrentes do contrato,
até o cumprimento do mandato.
Está inserido entre os poderes especiais constantes da
Procuração de fls. 14 do referido sequestro, o de receber e dar quitação,
o que habilita o advogado a pleitear o sequestro da importância devida.
Em suma, se a procuração está em vigor, correta se achava a representação
processual do requerente do sequestro.

Assim, a procuração constante dos autos da ação principal — ainda que antiga
— é suficiente para atender ao requisito processual, de modo a não merecer guarida a
tese de irregularidade de representação apresentada pelo agravante.
Outrossim, a parte recorrente sustenta, em síntese, que não houve preterição
nem quebra da ordem cronológica de pagamentos, argumentando que os precatórios
utilizados como paradigmas estão submetidos ao regime especial instituído pelo art. 78
do ADCT, enquanto o precatório devido ao recorrido estaria vinculado às disposições do
art. 33 do mesmo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Todavia, não assiste razão à parte recorrente. No julgamento do Recurso
Extraordinário n. 840.435 RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo
Documento eletrônico VDA48969245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:37
Código de Controle do Documento: c6e551cd-f0db-459b-a2d6-e4cbf629ed2e

Tribunal Federal firmou o entendimento de que o sequestro de verbas públicas para
pagamento de precatórios somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas na
Constituição Federal de 1988 (Tema n. 598).
Confira-se a ementa do precedente que serviu de paradigma:

Recurso extraordinário. Tema n. 598 da Repercussão Geral. Ordem
cronológica de precatórios. Artigo 100 da CF/88. Sequestro de verbas públicas.
Excepcionalidade. Hipóteses taxativas. Recurso contra acórdão proferido em
processo de pagamento de precatório. Não cabimento. Incidência da Súmula n. 733
do STF.
1. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais,
distrital e municipais, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na
ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Artigo 100 da CF.
2. O sequestro de verbas públicas somente pode ser deferido nas hipóteses
excepcionalmente previstas na Constituição Federal, a requerimento do credor.
Após o advento da EC no 62/09, o deferimento é cabível quando não verificada a
alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito ou demonstrada a
quebra da ordem de preferência de pagamento.
3. Aplica-se ao caso concreto a orientação do Supremo Tribunal Federal de
não se admitir recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de
precatório, considerada de natureza administrativa. Inteligência da Súmula no 733
/STF.
4. A competência exercida pelo presidente dos tribunais é extensível ao
julgamento de recursos internos e à admissibilidade de eventual recurso ordinário
dirigido ao tribunal superior.
5. Negativa de seguimento do recurso extraordinário.
6. Tese de julgamento do Tema no 598 da Repercussão Geral: “O
deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se
restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988”.
(STF - RE: 840435 RS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento:
, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO
25/09/2023
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023.)

No caso, como destacado na decisão agravada, ficou comprovada a preterição
na ordem de preferência para o pagamento de precatórios submetidos ao regime especial
previsto no art. 33 do ADCT.
Com efeito, é entendimento pacífico nesta Corte que, para a configuração da
preterição na ordem cronológica de pagamento de precatórios, não se exige a quitação
integral das parcelas do precatório paradigma. Admitir o contrário significaria permitir o
pagamento sucessivo de parcelas de precatórios mais recentes, sem que o credor anterior
pudesse invocar a preterição de seu crédito, em evidente afronta ao disposto na
Constituição Federal.
A Constituição Federal impõe a estrita observância da ordem cronológica no
pagamento dos precatórios judiciais, não sendo admissível a preterição de crédito
relativo a precatório mais antigo e já vencido, submetido ao regime de parcelamento
Documento eletrônico VDA48969245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:37
Código de Controle do Documento: c6e551cd-f0db-459b-a2d6-e4cbf629ed2e

previsto no art. 33 do ADCT, em benefício de créditos posteriores, enquadrados no
parcelamento instituído pelo art. 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional
n. 30/2000.
Esta Corte também reconhece a possibilidade de se verificar eventual
preterição na ordem de pagamento de precatórios por meio do confronto entre créditos
submetidos aos regimes dos arts. 33 e 78 do ADCT, independentemente de estarem
parcelados em oitavos (art. 33) ou décimos (art. 78). Não há fundamento legal que
justifique o pagamento de crédito mais recente em detrimento de outro mais antigo e
anteriormente expedido.
No caso em exame, verifica-se a quebra da ordem cronológica estabelecida
pelo art. 100 da Constituição Federal, o que configura hipótese autorizadora do sequestro
da quantia correspondente, nos termos do § 2o do referido dispositivo constitucional.
Confira-se:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
ORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. ORDEM DE PAGAMENTO. PAGAMENTO DE
PARCELA DE PRECATÓRIO MAIS RECENTE ANTES DE QUITAR
PARCELA DE OUTRO MAIS ANTIGO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.
1. A preterição na ordem cronológica de pagamento de precatórios, para
efeito de se autorizar o sequestro de rendas ou receitas públicas, não exige que no
precatório paradigma as parcelas nele contidas estejam todas liquidadas. Caso
contrário, seria admissível que várias parcelas de inúmeros precatórios mais recentes
fossem pagas, sem que a parte pudesse alegar, preterição de seu crédito, em afronta
à norma constitucional.
2. "A preterição de pagamento de crédito anterior e já vencido, constante de
precatório submetido ao regime de parcelamento de que trata o art. 33 do ADCT,
em benefício de créditos posteriores, incluídos no parcelamento instituído pela EC
30/2000 (art. 78 do ADCT), configura hipótese de quebra da ordem cronológica
imposta pelo art. 100 da Constituição Federal, autorizando o seqüestro da quantia
correspondente (CF, art. 100, § 2o)". (RMS 28.288/SP, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe de 24.09.09).
3. Seria um desrespeito à regra do art. 100, § 2o, da CF/88, que consagra o
direito de preferência do credor com precatório inscrito há mais tempo, se a
observância na ordem de pagamento pudesse ser quebrada pelo simples fato de dois
.
precatórios estarem sujeitos a regras de moratória distintas
4. Caso prevaleça a tese do recorrente - de que não há preterição na ordem
de pagamento quando o precatório paradigma não está quitado - estará aberta porta
larga para desmandos do Poder Público, que poderá pagar diversas parcelas de
precatório mais recente até o adimplemento do mais antigo.
5. Recurso ordinário não provido. (STJ, RMS n. 32.118/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
8/2/2011
DJe de
; grifos diversos do original.)
16/2/2011

CONSTITUCIONAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
§
10
PAGAMENTO
DE
PRECATÓRIOS.
PRETERIÇÃO
DE
CRÉDITOS
SUBMETIDO AO PARCELAMENTO DO ARTS. 33 EM BENEFÍCIO DE
Documento eletrônico VDA48969245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:37
Código de Controle do Documento: c6e551cd-f0db-459b-a2d6-e4cbf629ed2e

OUTROS, INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO DO 78 DO ADCT.
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO.
SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
1. O preterição de pagamento de crédito anterior e já vencido, constante de
precatório submetido ao regime de parcelamento de que trata o art. 33 do ADCT,
em benefício de créditos posteriores, incluídos no parcelamento instituído pela EC
30/2000 (art. 78 do ADCT), configura hipótese de quebra da ordem cronológica
imposta pelo art. 100 da Constituição Federal, autorizando o seqüestro da quantia
correspondente (CF, art. 100, § 2o). Precedente: RMS 21.477/SP, 1a Turma, Min.
.
José Delgado, DJ de 07.11.2006
2. Recurso ordinário desprovido. (STJ, RMS 23.213/SP, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe de 12.03.08; grifos diversos do original.)

Corroborando com esse entendimento, destacam-se as precisas conclusões do
Ministro Mauro Campbell Marques nos autos do RMS n. 36.108/SP:

Seria um desrespeito à regra do art. 100, § 2o, da CF/88, que consagra o
direito de preferência do credor com precatório inscrito há mais tempo, se a
observância na ordem de pagamento pudesse ser quebrada pelo simples fato de dois
precatórios estarem sujeitos a regras de moratória distintas. Da mesma forma, caso
prevaleça a tese do recorrente – de que não há preterição na ordem de pagamento
quando o precatório paradigma não está quitado – estará aberta porta larga para
desmandos do Poder Público, que poderá pagar diversas parcelas de precatório mais
recente até o adimplemento do mais antigo.

Assim, não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser protegido no
presente mandado de segurança.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48969245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:37
Código de Controle do Documento: c6e551cd-f0db-459b-a2d6-e4cbf629ed2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 55.290 / SP
Número Registro: 2017/0233528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03762237220108260000 20160000285180 3762237220108260000 70288588885 990103762231
994080153010
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : WLADIMIR RIBEIRO JUNIOR - SP125142
FERNANDA RIBEIRO DE MATTOS LUCCAS - SP136973
RECORRIDO
: ALUIZIO SOARES HUNGRIA FILHO
ADVOGADO
: PEDRO BATISTA DE PAULA BARBOSA - SP016076
INTERES.
: EVERALDO JUSTINO
ADVOGADO
: RODRIGO TRENTIN E OUTRO(S) - SP339924
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : WLADIMIR RIBEIRO JUNIOR - SP125142
FERNANDA RIBEIRO DE MATTOS LUCCAS - SP136973
AGRAVADO
: ALUIZIO SOARES HUNGRIA FILHO
ADVOGADO
: PEDRO BATISTA DE PAULA BARBOSA - SP016076
Documento eletrônico VDA49502531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:33
Código de Controle do Documento: 32be965e-330d-4113-bb68-8f0e24e3a5dc

INTERES.
: EVERALDO JUSTINO
ADVOGADO
: RODRIGO TRENTIN E OUTRO(S) - SP339924
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:33
Código de Controle do Documento: 32be965e-330d-4113-bb68-8f0e24e3a5dc